Tribunal: STF
Processo: Rcl 53813
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
EMENTA



    PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO EM QUE APRECIADOS OS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. ARQUIVAMENTO IMEDIATO.



    1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 



    2. Segundos embargos de declaração podem ser conhecidos apenas quando o vício a ser sanado tenha surgido no acórdão que examinou os primeiros. Inovação recursal. Precedentes.



    3. O propósito manifestamente protelatório dos embargos de declaração justifica a aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, § 2º) e a determinação da certificação do trânsito em julgado, com o arquivamento imediato do processo, independentemente da publicação do acórdão.



    4. Embargos de declaração não conhecidos, com aplicação de multa, determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato do processo.